Tribunal: STJ
Processo: 0004906-12.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802927 - PR (2024/0454199-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA
LTDA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
AMANDA ALEXIA MOURA ALENCAR - CE035160
PATRICIA FRANCO VIEIRA - CE024024
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
AGRAVADO
: E R D DO C (MENOR)
REPR. POR
: B R
ADVOGADOS
: JOÃO VITOR HOLZ FRANÇA - PR053842
JACOB JOSÉ DOS SANTOS - PR058392
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL POR
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 735
DO STF E 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC
contra decisão que inadmitiu recurso especial apresentado por
operadora de plano de saúde, sob alegação de ofensa ao art.
10, § 4o, e art. 12, ambos da Lei no 9.656/1998. A recorrente
sustenta que a família do beneficiário foi devidamente informada
sobre o descredenciamento da clínica, não podendo ser
obrigada a custear tratamentos fora da rede credenciada.
Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial,
visando à reforma da decisão que deferiu tutela de urgência
para custeio de terapias multidisciplinares por clínica
descredenciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível
conhecer de agravo em recurso especial quando não há
impugnação específica e completa dos fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial; (ii) estabelecer se a decisão
agravada, fundada na Súmula 735 do STF, impede o
seguimento do recurso especial por versar sobre tutela
provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, nos
termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I,
Documento eletrônico VDA47629505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 140b14a1-1806-4d86-bb04-29ee1ea259bb

do RISTJ, conforme jurisprudência pacífica da Corte Especial do
STJ.
4. A decisão agravada baseia-se na Súmula 735 do STF,
segundo a qual não cabe recurso extraordinário ou especial
contra decisão que concede ou nega tutela de urgência, por não
se tratar de decisão definitiva de mérito.
5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a
decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada
em sua integralidade, considerando-se seu dispositivo unitário e
incindível, sendo inaplicável a técnica de impugnação por
capítulos autônomos.
6. Alegações genéricas ou centradas apenas no mérito da
controvérsia, sem impugnação direta aos fundamentos de
inadmissão, afrontam o princípio da dialeticidade recursal e
ensejam a aplicação analógica da Súmula 182 do STJ.
7. A pretensão recursal ainda encontra óbice adicional na
Súmula 7 do STJ, pois demandaria reexame do conjunto fático-
probatório quanto à comprovação dos requisitos da tutela de
urgência.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
13/05/2025
19/05/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47629505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 140b14a1-1806-4d86-bb04-29ee1ea259bb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802927 - PR (2024/0454199-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA
LTDA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
AMANDA ALEXIA MOURA ALENCAR - CE035160
PATRICIA FRANCO VIEIRA - CE024024
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
AGRAVADO
: E R D DO C (MENOR)
REPR. POR
: B R
ADVOGADOS
: JOÃO VITOR HOLZ FRANÇA - PR053842
JACOB JOSÉ DOS SANTOS - PR058392
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL POR
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 735
DO STF E 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC
contra decisão que inadmitiu recurso especial apresentado por
operadora de plano de saúde, sob alegação de ofensa ao art.
10, § 4o, e art. 12, ambos da Lei no 9.656/1998. A recorrente
sustenta que a família do beneficiário foi devidamente informada
sobre o descredenciamento da clínica, não podendo ser
obrigada a custear tratamentos fora da rede credenciada.
Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial,
visando à reforma da decisão que deferiu tutela de urgência
para custeio de terapias multidisciplinares por clínica
descredenciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível
conhecer de agravo em recurso especial quando não há
impugnação específica e completa dos fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial; (ii) estabelecer se a decisão
agravada, fundada na Súmula 735 do STF, impede o
seguimento do recurso especial por versar sobre tutela
provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, nos
termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I,
Documento eletrônico VDA47396051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:00
Código de Controle do Documento: 4aef93cc-2331-44cf-844e-187d62e6e4be

do RISTJ, conforme jurisprudência pacífica da Corte Especial do
STJ.
4. A decisão agravada baseia-se na Súmula 735 do STF,
segundo a qual não cabe recurso extraordinário ou especial
contra decisão que concede ou nega tutela de urgência, por não
se tratar de decisão definitiva de mérito.
5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a
decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada
em sua integralidade, considerando-se seu dispositivo unitário e
incindível, sendo inaplicável a técnica de impugnação por
capítulos autônomos.
6. Alegações genéricas ou centradas apenas no mérito da
controvérsia, sem impugnação direta aos fundamentos de
inadmissão, afrontam o princípio da dialeticidade recursal e
ensejam a aplicação analógica da Súmula 182 do STJ.
7. A pretensão recursal ainda encontra óbice adicional na
Súmula 7 do STJ, pois demandaria reexame do conjunto fático-
probatório quanto à comprovação dos requisitos da tutela de
urgência.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA
LTDA interpuseram tempestivo recurso especial, com fundamento no
artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o
acórdão proferido pela Décima Câmara Cível deste Tribunal de
Justiça. Alega a recorrente ter havido ofensa ao artigo 10, parágrafo
4o, da Lei 9656/1998 aduzindo que a família do menor foi devidamente
informada do descredenciamento da clínica e, por consequência, não
pode ser obrigada a “custear procedimentos inerentes aos tratamentos
pleiteados junto a profissionais e clínicas particulares, principalmente
Documento eletrônico VDA47396051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:00
Código de Controle do Documento: 4aef93cc-2331-44cf-844e-187d62e6e4be

pelo fato de que esta Operadora disponibiliza em sua própria rede
credenciada” (mov. 1.1, fls. 7/8). Entende que ocorreu vulneração do
artigo 12 da Lei 9656/98 porquanto é necessária a utilização de
profissionais credenciados no tratamento do menor. Pretende a
concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Analisando a questão posta a debate, restou consignado que: “O juízo
de primeiro grau, ao apreciar o pedido de tutela de urgência,
reconheceu a importância de estabilidade do vínculo entre o paciente
e o terapeuta e o direito de continuidade de atendimento da autora
junto à clínica que fora descredenciada pela operadora do plano de
saúde, uma vez que não teria havido a prévia comunicação exigida na
Resolução Normativa no 365 da ANS. Por estes fundamentos, o juízo
a quo determinou a imediata obrigação da ré liberar e custear a
continuidade do tratamento terapêutico pelo método ABA, tais como
fonoaudiologia, psicoterapia e terapia ocupacional perante a Clínica
Equilíbrio (mov. 39.1 dos autos principal). Conforme já referido na
decisão liminar proferida neste recurso, a decisão agravada não
restringiu a cobertura às terapias de fonoaudiologia, psicoterapia e
terapia
ocupacional.
A
referência
aos
procedimentos
foi
exemplificativa, conforme se infere da expressão “tais como” utilizada
na decisão. Assim, deve ser reconhecido que a tutela de urgência
abrangeu as demais terapias postuladas de psicopedagogia, terapia
ocupacional de integração sensorial, fisioterapia e psicomotricidade”
(mov. 53.1, fls. 2 destaquei).
Pelo exposto, do exame do aresto combatido e ante as razões
recursais deduzidas, verifica-se que a pretensão recursal objetiva a
reforma da decisão colegiada que deferiu a tutela pleiteada,
esbarrando no óbice sumular no 735 do STF, pois é consabido que “a
jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as
decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas
cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso
do processo principal, não configuram decisão de última instância a
ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF.”
(STF, ARE 988731 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira
Turma, julgado em
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260
25/11/2016
DIVULG 06-12-2016 PUBLIC 07-12-2016).
Em idêntico sentido: “1. Nos termos do enunciado sumular 735 do
Supremo Tribunal Federal, não cabe Recurso Extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar, orientação que se estende às
decisões que apreciam pedido de antecipação de tutela, aplicando-se,
também, ao Recurso Especial. 2. Deriva do raciocínio de que a análise
realizada em sede liminar ou antecipatória de tutela, na mera aferição
dos requisitos de perigo da demora e relevância jurídica, ou de
verossimilhança e fundado receio de dano, respectivamente, não
acarreta, por si só, o esgotamento das instâncias ordinárias,
indispensável à inauguração da via do Recurso Especial ou
Extraordinário, conforme a previsão constitucional” (AgInt no AREsp
1754068/PA, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
31/05/2021
04/06/2021
Documento eletrônico VDA47396051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:00
Código de Controle do Documento: 4aef93cc-2331-44cf-844e-187d62e6e4be

Diante do exposto, inadmito o recurso especial. Intimem-se.

A partir do cotejo entre a decisão transcrita e as razões do agravo, verifico
a existência de óbice formal impeditivo do conhecimento do recurso, qual seja, a
carência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do recurso
especial.
Acerca da matéria, destaco que a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o recurso especial tem
como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença
de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. [...] A decomposição
do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua
parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais” (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
19/9/2018
de
).
30/11/2018
Acrescento, ainda, sobre o recurso em exame (agravo do art. 1.042 do
CPC), "ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes” (EREsp
1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
20/10/2021
17/11/2021
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda Seção
desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir dos acórdãos que
consignaram: “a ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)"
(AgInt nos EREsp n. 1.842.807/SC, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
, AgInt no AREsp n. 2.790.566/SP, relator
30/4/2024
7/5/2024
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
17/3/2025
e AgInt no AREsp n. 2.745.096/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
21/3/2025
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial foi inadmitido
com fundamento na 735 do STF.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especia l que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme o já mencionado entendimento da Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA47396051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:00
Código de Controle do Documento: 4aef93cc-2331-44cf-844e-187d62e6e4be

Dito mais claramente, a defesa não impugnou devidamente a incidência
do óbice de maneira específica e suficiente (súmula 735 do STF), do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULA N. 735 DO
STF. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente
fundamentada,
resolvendo
integralmente
a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza
precária da decisão, a teor do que dispõe a Súmula n. 735 do STF.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo não provido.
(AREsp n. 2.709.380/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
21/3/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE
URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 735/STF. REQUISITOS. NECESSIDADE
DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de retificação de hipoteca, que indeferiu o
pedido de tutela de urgência.
2. O recurso especial não foi conhecido com fundamento na incidência
das Súmulas n. 735/STF e 7/STJ.
3. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há
irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação
processual permite ao relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste
Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão
colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade" (AgInt no REsp n. 1.841.420/MG, relator Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
).
17/11/2022
Documento eletrônico VDA47396051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:00
Código de Controle do Documento: 4aef93cc-2331-44cf-844e-187d62e6e4be

4. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n. 735/STF,
entende que, em regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela.
5. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de
origem quanto ao preenchimentos dos requisitos de concessão da
tutela de urgência, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.665.282/MG, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
14/11/2024
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47396051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:00
Código de Controle do Documento: 4aef93cc-2331-44cf-844e-187d62e6e4be

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.802.927 / PR
Número Registro: 2024/0454199-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049061220238160000 00124265720228160194 00727617120248160000 124265720228160194
49061220238160000 727617120248160000 72761712024816000000124265720228160194
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA
LTDA
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
PATRICIA FRANCO VIEIRA - CE024024
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
AMANDA ALEXIA MOURA ALENCAR - CE035160
AGRAVADO
: E R D DO C (MENOR)
REPR. POR
: B R
ADVOGADOS : JACOB JOSÉ DOS SANTOS - PR058392
JOÃO VITOR HOLZ FRANÇA - PR053842
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
Documento eletrônico VDA47587181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:36:12
Código de Controle do Documento: be334c50-fe28-468b-9047-d1439272e14f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47587181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:36:12
Código de Controle do Documento: be334c50-fe28-468b-9047-d1439272e14f